Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO ENEM. APENADO QUE JÁ HAVIA CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. De acordo com o novo entendimento adotado por este Colegiado, alinhando-se ao posicionamento que vem sendo aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça, o benefício de redução do tempo de execução da pena pelo estudo, previsto pelo art. 126 da LEP, exige que a aprendizagem, durante o cárcere, resulte na aquisição de novos conhecimentos ao apenado, contribuindo para sua ressocialização e reinserção no mercado de trabalho quando do término da reprimenda.

2. O condenado que já havia concluído o ensino médio, quando do início da execução da pena em regime fechado ou semiaberto, não faz jus à remição decorrente de aprovação no ENEM, uma vez que o êxito em exame condizente com o nível que escolaridade que já possuía, não demonstra, por si só, efetivo comprometimento para esforço intelectual, nem desenvolvimento pessoal.

3. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.